Tribunal: TJBA
Processo: 0501264-22.2014.8.05.0088
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0501264-22.2014.8.05.0088.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: NOBERTO COSTA DONATO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ESPÓLIO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 264, DO STF. ORDEM DE SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA OS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CASO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0352867-25.2013.8.05.0001.1, em que figuram como agravante Banco do Brasil S/A, tendo como agravado o Noberto Costa Donato.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente